Tribunal: TJSP
Processo: 2269370-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE APOSENTARIA FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos, tendo em vista que seria proveniente de parte da aposentadoria percebida pelos executados. Interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Proibição que pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE APOSENTARIA FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos, tendo em vista que seria proveniente de parte da aposentadoria percebida pelos executados. Interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Proibição que pode ser flexibilizada. Impenhorabilidade total que somente prevalece, quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor. Deferimento da penhora do valor bloqueado, que representa 14% dos rendimentos de aposentadoria dos executados. Tempo decorrido que revelou que o valor não afetava dignidade do devedor. Percentual que se mostrou razoável e dentro dos parâmetros comumente utilizados e da singularidade do caso concreto. Precedentes do C. STJ e desta Turma julgadora. PESQUISA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ("SNIPER"). ADMISSIBILIDADE. A pesquisa de bens penhoráveis revela-se adequada e necessária, no caso concreto. A ferramenta encontra-se integrada às principais bases de busca de bens disponíveis. Ademais, o uso desta nova ferramenta foi regulamentado neste Tribunal de Justiça e, ao menos nesse momento, sua utilização se mostra possível, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, datado de 10/11/2022. Precedentes desta C. Turma Julgadora.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.